Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do Auto de Infração no SA04273697, assim como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) entrega da notificação no momento da abordagem; (ii) dados do etilômetro não indicados no auto de infração; e (iii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.
4. O autor foi autuado em 02/03/2025 porque se recusou a fazer o teste do etilômetro (art.165-A, do CTB), conforme o auto de infração no SA04273697 (ID 76620940). A situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação ao autor, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB.
5. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, bastando a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico/pericial para sua caracterização. No mesmo sentido é a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."
6. Tratando-se de infração de mera conduta, revela-se desnecessária a apresentação de informações sobre as especificações técnicas do equipamento de teste de alcoolemia, ou sobre seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 6/5/2024, publicado no DJE em 15/5/2024).
7. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo recorrente (art. 373, I, do CPC).
8. Impõe-se reconhecer a legitimidade do Auto de Infração no SA04273697, uma vez que o órgão de trânsito atendeu às exigências legais.
9. Outrossim, a deliberada omissão da parte autora quanto aos fatos ocorridos representa atitude desleal, porquanto transfere ao órgão de trânsito a responsabilidade de demonstrar a regularidade do procedimento que originou o auto de infração de trânsito, justificando a sua condenação à litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1983090, 0762296-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
10. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, § 2o, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. Precedentes: Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 10.
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983090, 0762296-60.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 6/5/2024, publicado no DJE em 15/5/2024.